Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO LEI 911/69. REVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 330, I e III, e 485, VI, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é possível conhecer da impugnação à concessão da gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões; (ii) saber se é cabível a reconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto Lei n. 911/69, a pedido do devedor após a localização do veículo; e (iii) saber se há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado.
4. Dispõe o Decreto Lei n. 911/1969 ser faculdade do credor solicitar a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos casos em que não é localizado o bem que se pretende apreender.
5. Ainda que haja a posterior localização do bem gravado por alienação fiduciária, não se mostra cabível a reversão do procedimento para o rito do Decreto Lei n. 911/1969, após pedido do executado e sem anuência do credor, por ausência de previsão legal e por representar disrupção da marcha processual.
6. Segundo o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se o executado não indicou, no momento oportuno, o montante que entendia ser devido, tampouco acostou o demonstrativo discriminado e atualizado dos seus cálculos, afigura-se escorreita a sentença que rejeitou a tese de excesso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.